Tribunal: TJMT
Processo: 1010980-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010980-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE SOUZA - CPF: 902.965.321-34 (AGRAVANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de cobrança decorrente de contrato de financiamento supostamente fraudulento, no qual o autor alega não reconhecer a assinatura aposta no instrumento contratual e afirma não ter adquirido o bem vinculado ao ajuste

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente quanto (i) à demonstração da probabilidade do direito em hipótese de alegação de falsificação de assinatura contratual; e (ii) à possibilidade de suspensão da cobrança com base em indícios unilaterais de fraude.

III. Razões de decidir

3. A verificação da autenticidade de assinatura em contrato demanda produção de prova técnica especializada, notadamente perícia grafotécnica, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

4. Os elementos apresentados — boletim de ocorrência, alegação de ausência de posse do bem e suposta divergência de assinatura — possuem natureza unilateral e não são suficientes para afastar, de plano, a presunção de validade do instrumento contratual.

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não dispensa a comprovação da ocorrência da fraude, sendo indispensável a demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

6. A ausência de prova robusta acerca da falsidade da assinatura impede o reconhecimento da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela provisória.

7. O perigo de dano, embora alegado em razão da possibilidade de negativação do nome, não se mostra suficiente, isoladamente, para autorizar a medida, diante da exigência de cumulatividade dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A alegação de falsificação de assinatura em contrato demanda produção de prova pericial, sendo incompatível com a concessão de tutela de urgência fundada em cognição sumária. 2. A ausência de demonstração da probabilidade do direito impede a suspensão da exigibilidade de débito, ainda que presente o risco de dano
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1034361-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.11.2025; TJMT, AI no 1031960-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VALDOMIRO DE SOUZ
A contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de cobrança de financiamento alegadamente fraudulento, proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais no 1001896-28.2025.8.11.0091., que indeferiu a tutela liminar pleiteada movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

A decisão recorrida (ID. 3530553850), indeferiu a tutela de urgência pleiteada. O juízo a quo fundamentou que a verificação da autenticidade ou não da assinatura constante do instrumento contratual impugnado demanda produção de prova técnica especializada, notadamente perícia grafotécnica, providência incompatível com a cognição sumária própria da análise liminar. Consignou que a controvérsia acerca da autoria da assinatura não pode ser solucionada neste momento processual, devendo ser oportunamente apurada no curso da instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, considerou ausente prova suficiente capaz de demonstrar a efetiva existência da nulidade contratual, não se evidenciando a probabilidade do direito em grau apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

O agravante narra que no início do ano de 2025 realizou negociação para aquisição de veículo automotor por intermédio do Sr. Gilmar Costa da Silva, conhecido como "Mineirinho", ocasião em que firmou contrato de financiamento regularmente constituído, reconhecendo a validade desse primeiro ajuste, o qual teve por objeto o veículo FIAT STRADA CD ULTRA T200 1.0, placa SPS8I33. Sustenta que posteriormente foi surpreendido com cobrança de financiamento novo, de um veículo VOLKSWAGEN SAVEIRO CS FLEX, placa QCX2G95, sob o qual nunca possuiu posse ou sequer comprou.

Alega que se demonstra a clara a falsificação da assinatura do agravante no contrato objeto da lide, ato que agregado à ausência de posse sob o veículo financiado pelo contrato fraudulento, bem como corroborado pelo boletim de ocorrência realizado pelo autor e trazido em exordial, trazem à tona a inegável probabilidade do direito.

Argumenta que o juízo
a quo
na decisão agravada negou a preliminar sob fundamento de que o direito pleiteado se encontrava condicionado à análise liminar à realização de perícia grafotécnica, contudo esse entendimento viola a própria lógica da tutela de urgência. Sustenta que a jurisprudência pacífica reconhece que fraudes bancárias podem ser demonstradas por indícios documentais suficientes, especialmente quando a vítima registra boletim de ocorrência, não possui posse do bem financiado, há divergência evidente de assinatura e o banco não comprova procedimento de segurança. Argumenta ainda que o STJ consolidou entendimento de que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, sendo a fraude um risco da atividade bancária que não pode ser transferido ao consumidor, conforme Súmula 479. Sustenta que a perícia grafotécnica é prova de mérito, não requisito para tutela provisória, não devendo ser afetada a vida do autor, principalmente vez que somente se pugna pela suspensão da cobrança. Alega que exigir prova pericial para conceder tutela liminar esvazia completamente o instituto da tutela de urgência e que se tratando de relação consumerista, o ônus da prova deve ser invertido, cabendo à instituição financeira provar a regularidade da contratação.

Quanto ao perigo de dano, sustenta que vem sendo cobrado por financiamento fraudulento no valor aproximado de R$ 55 mil, podendo sofrer negativação do nome, protestos e restrição de crédito, tratando-se de risco concreto e imediato. Argumenta que a manutenção da cobrança pode levar à negativação indevida do seu nome, o que por si só já configura dano moral in re ipsa, causando abalo de crédito, impedindo o acesso a serviços e financiamentos, e gerando constrangimento.

Por fim, requer o recebimento do presente agravo de instrumento, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada para suspender a exigibilidade da cobrança das parcelas do financiamento que somam R$ 55.498,57, bem como se abstenha de lançar cobranças e realizar protestos ou qualquer modalidade que restrinja o crédito do autor, e no mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a tutela pleiteada.

A tutela recursal foi indeferida no id. 353612870.

Em contrarrazões (id. 358831861), a parte agravada
BANCO BRADESCO S.A
. alegou que a decisão de indeferimento foi acertada, tendo em vista que ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Argumenta que a parte agravante questiona a regularidade da contratação da Cédula de Crédito Bancária firmada junto à instituição agravada, eis que não reconhece a assinatura no instrumento contratual como sendo sua, alegando dessa forma, a nulidade do contrato, porém, ausentes as provas que justifiquem suas alegações.

Sustenta ainda que a alegada nulidade da operação deverá ser comprovada durante a instrução processual, em sede probatória, e a antecipação da tutela nos moldes pretendidos ocasionaria graves prejuízos à parte agravada, até porque irá comprovar a validade e legalidade da operação. Por fim, requer que seja mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
agravo de instrumento

por
VALDOMIRO DE SOUZA
contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de cobrança de financiamento alegadamente fraudulento proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde/MT nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais no 1001896-28.2025.8.11.0091., que indeferiu a tutela liminar pleiteada movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...] RECEBO A INICIAL, vez que presentes os requisitos dos arts. 319 e 320, CPC.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o autor fundamenta a probabilidade do direito, principalmente, na alegação de que não reconhece a assinatura aposta no segundo contrato de financiamento, apontando divergências entre o referido documento e suas assinaturas habituais.

Todavia, a verificação da autenticidade ou não da assinatura constante do instrumento contratual impugnado demanda produção de prova técnica especializada, notadamente perícia grafotécnica, providência incompatível com a cognição sumária própria da análise liminar. Assim, a controvérsia acerca da autoria da assinatura não pode ser solucionada neste momento processual, devendo ser oportunamente apurada no curso da instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A controvérsia sobre a validade do contrato baseia-se na alegação de fraude e impugnação específica à autenticidade da assinatura, o que demanda a produção de prova pericial grafotécnica.4. A necessidade de perícia técnica torna a causa complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme artigo 51, II, da Lei no 9.099/95 e entendimento consolidado no Enunciado 54 do FONAJE.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento:1. A necessidade de prova pericial para apurar a autenticidade de assinatura em contrato torna a causa complexa e incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.2. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência do juizado special.Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, artigos 51, II, e 55; Código Civil, artigo 405; artigo 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/24).Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1073518-83.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 23.05.2025.(N.U 1000624-66.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Sendo assim, por ora, não é possível infirmar, de forma segura, que o contrato firmado entre as partes padece de nulidade, na medida em que não há prova técnica ou laudo idôneo que ateste o vício alegado, sendo a afirmação do autor, neste momento processual, amparada essencialmente em relatos unilaterais e comunicações extrajudiciais.

Dessa forma, ausente, por ora, prova suficiente capaz de demonstrar a efetiva existência da nulidade contratual e seus reflexos diretos nos prejuízos materiais alegados, não se evidencia a probabilidade do direito em grau apto a justificar a concessão da tutela de urgência, especialmente considerando o caráter satisfativo da medida pleiteada.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela liminar não implica prejulgamento da lide, ficando a análise do mérito condicionada à regular instrução do feito, oportunidade em que poderão ser produzidas provas mais robustas, inclusive pericial, aptas a esclarecer a controvérsia.

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo de reanálise após a instrução probatória. [...]”.

Os fatos comprovados nos autos revelam que o agravante celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo FIAT STRADA, reconhecendo expressamente a validade desta primeira operação. Posteriormente, alega ter sido surpreendido com cobrança referente a segundo financiamento, desta vez de veículo VOLKSWAGEN SAVEIRO, que afirma jamais ter contratado ou recebido (id. 353055390- pág. 24).

Conforme documentado nos autos, o agravante registrou boletim de ocorrência narrando suposto golpe perpetrado por intermediário conhecido como "Mineirinho" (id. 353055390-pág. 35). Contudo, tal documento constitui mera notícia unilateral do fato, desprovida de presunção absoluta de veracidade, servindo apenas como indício inicial que demanda corroboração por outros elementos probatórios.

A alegação de divergência entre assinaturas, embora relevante, não pode ser aferida com segurança através de mera comparação visual, especialmente considerando a variabilidade natural da grafia humana e a necessidade de análise técnica especializada para conclusões definitivas sobre autenticidade grafológica.

A concessão de tutela de urgência subordina-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada pelos elementos probatórios disponíveis.

A verificação da autenticidade de assinatura em documento particular constitui questão técnica de alta complexidade que transcende os limites da cognição sumária própria da análise liminar. A jurisprudência consolidada reconhece que a impugnação de autenticidade de assinatura demanda produção de prova pericial grafotécnica, providência incompatível com o juízo de urgência.

O argumento do agravante de que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consagrada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, dispensaria a demonstração da fraude não merece acolhimento. A responsabilidade objetiva incide sobre os danos decorrentes de fraudes comprovadas, mas não dispensa a demonstração da própria ocorrência do fato gerador da responsabilidade. A presunção de responsabilidade não se estende à presunção da ocorrência do ato fraudulento.

A controvérsia estabelecida demanda necessariamente a produção de prova técnica especializada para sua adequada solução. A perícia grafotécnica constitui meio probatório indispensável para a verificação científica da autenticidade da assinatura questionada, mediante cotejo entre os padrões gráficos impugnados e os padrões de referência do suposto signatário.

A complexidade técnica da questão não permite conclusões seguras baseadas em mera comparação visual, ainda que realizada por profissional experiente. A análise grafotécnica envolve critérios científicos específicos que exigem conhecimento técnico especializado e instrumental adequado para conclusões definitivas.

Ademais, a instrução probatória permitirá o esclarecimento de outras questões relevantes, como as circunstâncias da contratação, os procedimentos de segurança adotados pela instituição financeira e a eventual participação de terceiros na operação questionada.

Os indícios apresentados pelo agravante, conquanto justifiquem a regular instrução do feito, não se mostram aptos a infirmar a presunção de validade do instrumento contratual apresentado pela instituição financeira. O boletim de ocorrência, a alegada ausência de posse do bem e a suposta divergência de assinatura constituem elementos que merecem investigação aprofundada na fase de instrução, mas não configuram prova suficiente para a concessão de tutela de urgência. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA . FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA E CONTRATO UTILIZADO PARA GARANTIAS RURAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA JURÍDICA DOS REGISTROS. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para retirada de averbações e registros decorrentes de contrato de arrendamento rural, por suposta falsificação de assinatura e utilização fraudulenta para constituição de garantias com base em cédulas de produto rural (CPRs) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, à vista da alegação de falsificação contratual, ausência de ocupação da área arrendada, embargo ambiental e prejuízo decorrente de garantias indevidas registradas em favor de terceiro. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A alegação de falsidade de assinatura e uso indevido de selo cartorário demanda dilação probatória, inclusive produção de prova pericial, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para a concessão da medida
. 4. A ausência de ocupação da área e eventual improdutividade em razão de embargo ambiental são circunstâncias que não bastam, por si só, à concessão da tutela, ante a inexistência de prova inequívoca da invalidade do contrato . 5. A presença de terceiros de boa-fé, como credores das CPRs, impõe cautela redobrada na análise do pedido, sob pena de afetar direitos de não participantes da lide. 6. A pretensão de desconstituir registros e averbações tem natureza satisfativa, o que impede sua concessão em sede de tutela de urgência, especialmente diante da necessidade de segurança jurídica dos registros públicos . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1 . A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que é incompatível com alegações que demandam dilação probatória. 2. A pretensão de cancelamento de registros públicos em razão de suposta falsificação contratual deve ser apreciada em cognição exauriente, resguardando-se a segurança jurídica e os direitos de terceiros." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10343617220258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025 – grifo nosso )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA
. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO COMPROVADOS . RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões De Decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4 . A alegação de falsidade de assinatura em título executivo exige dilação probatória e produção de prova técnica, o que inviabiliza a concessão da tutela provisória em sede de cognição sumária.
Os documentos apresentados unilateralmente, inclusive laudo técnico e peças de inquérito policial em trâmite, não são suficientes para comprovar de forma inequívoca a fraude alegada, sendo necessária a oitiva da parte contrária e a formação do contraditório
. 5. O perigo de dano não se encontra caracterizado, pois a averbação premonitória não implica indisponibilidade automática do bem, tampouco há demonstração concreta de prejuízo efetivo à atividade econômica ou negativa de crédito bancário . IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A tutela de urgência exige demonstração prima facie da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10319600320258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025 – grifo nosso)

Embora o agravante alegue risco de negativação de seu nome e restrição de crédito, tal circunstância deve ser sopesada com a necessidade de demonstração adequada da probabilidade do direito. A tutela de urgência não pode ser concedida exclusivamente com base no perigo de dano, sendo imprescindível a conjugação deste com a demonstração da verossimilhança das alegações.

A análise da proporcionalidade revela que a concessão da tutela pleiteada, sem a adequada demonstração da probabilidade do direito, poderia ocasionar prejuízo desproporcional à instituição financeira, especialmente considerando a presunção de validade dos contratos regularmente celebrados.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026